Tribunal: TJSP
Processo: 0021951-12.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Resistência
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0021951-12.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que
é apelante BRUNO RAMOS DE SIQUEIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0021951-12.2016.8.26.0577 - Voto no -
2
.Apelação Criminal no 0021951-12.2016.8.26.0577
Origem: 2a Vara Criminal/São José dos Campos
Magistrado: Dra. Patrícia Helena Feitosa Milani
Apelante: BRUNO RAMOS DE SIQUEIRA
Apelado: Ministério Público
Voto no 37483
APELAÇÃO

RESISTÊNCIA

Pleito
de
absolvição
Impossibilidade - Materialidade e
autoria delitiva demonstrada nos autos Fala dos
policiais
firmes
e
coerentes

Validade

Depoimentos que se revestem de fé-pública

Ausência de provas de que teriam intuito de
prejudicar o réu Pena e regime bem fixados
Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por BRUNO RAMOS DE SIQUEIRA, em face da r. sentença de
fls. 206/211, que o condenou à pena de 02 meses de detenção,
em regime aberto, como incurso ao art. 329, caput, do Código
Penal, substituída a pena corporal por uma restritiva de direito
consistente em prestação pecuniária.
Inconformada, apela a Defesa, buscando, em
síntese, a absolvição do réu por falta de provas (fls. 234/237).
Ofertada as contrarrazões (fls. 241/243), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento
dos recursos (fls. 252/256).
Relatei.
De fato, o apelo não comporta provimento.
Consta dos autos que, no dia 03 de julho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0021951-12.2016.8.26.0577 - Voto no -
3
2016, por volta das 09h20, na Rua Audemo Veneziani, Ponto
Ônibus, Bairro Alto da Ponte, comarca de São José dos Campos,
o acusado se opôs à execução de ato legal, mediante violência ou
ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe
esteja prestando auxílio.
Pois bem.
A materialidade e autoria delitivas estão
demonstradas pelo termo circunstanciado (fls. 03/04), pelo
laudo de lesão corporal (fls. 13/14), bem como pela prova oral
coligida, consubstanciada na confissão, ainda que confusa, do
próprio réu.
Vejamos.
Em juízo, o réu disse que realmente entrou
em vias de fato com o policial. Foi o policial que colocou a mão
nele. Estava drogado, não aceitou que o policial colocasse a
algema nele, resistiu à prisão.
O policial militar Eudes dos Santos Rocha
narrou que se encontrava na base da polícia, quando o motorista
de um transporte coletivo o chamou, dizendo que havia um
indivíduo causando desordem dentro do ônibus. Solicitou que o
acusado saísse do coletivo para conversarem, mas ele estava
muito exaltado e se recusou. Foi em direção ao réu para realizar
revista pessoal, mas ele disse que não era para colocar a mão
nele e ainda o ofendeu verbalmente. Entraram em vias de fato,
conseguindo dominá-lo e retirando-o do interior do ônibus. Em
razão da resistência, teve escoriações no corpo, pela queda. O
acusado ainda danificou seu cinturão, o coldre e seu aparelho
celular. Não o conhecia anteriormente.
Note-se que o miliciano ouvido prestou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0021951-12.2016.8.26.0577 - Voto no -
4
depoimento extremamente coerente, claro e conciso em ambas
as sedes e narrou os fatos com precisão e riqueza de detalhes,
contando minuciosamente como se deu toda a abordagem e o
desenrolar dos fatos. Dessa forma, seu testemunho deve, sim,
possuir maior valoração, pois, além de não ter intenção de
prejudicar o apelante, imputando-lhe crime tão sério, não há nos
autos quaisquer conjecturas a respeito (ônus da defesa).
É que o estado tem seus agentes concursados
legalmente aptos a reprimir o crime e seus depoimentos somente
podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou
interesse particular na condenação do acusado, o que não se deu
no caso em tela. Demais disso, as falas destes profissionais, que,
escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção da população, possuem fé-pública, sendo seus
depoimentos dignos de crédito e plena validade, mesmo porque,
como dito alhures, não restou provada qualquer intenção dos
milicianos em, de alguma forma, prejudicar os réus.
Não se pode desmerecer o depoimento dos
policiais apenas por sua condição de agente da lei, sendo firme a
jurisprudência neste sentido:
“O
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores policiais - especialmente quando
prestado
em
juízo,
sob
a
garantia
do
contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-
lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação
penal,
age
facciosamente
ou
quando
se
demonstrar - tal como ocorre com as demais
testemunhas - que as suas declarações não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0021951-12.2016.8.26.0577 - Voto no -
5
encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos. Doutrina
e jurisprudência.” (HC 73518/SP, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira
Turma, DJ 18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando
emane de agentes de Polícia, consiste em velharia
em boa hora mandada ao bolor dos armários de
reminiscências especiosas. Desde que verossímeis;
desde que partidas de pessoas insuspeitas ou
desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de
valia há nenhuma razão, de ordem alguma, para
que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas
a quem o Estado confere a missão importantíssima
de, coibindo o crime, operar, e nada menos, a
própria prisão.” (RJTJESP 136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada,
com
presunção
de
veracidade
por
ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram
praticados no exercício das suas funções.
Ademais, como afastaríamos tais palavras,
se na esmagadora maioria das prisões as únicas testemunhas são
os próprios policiais? Seria um equívoco jurídico, com
implicações graves à vida em sociedade, se os Doutos Juízes e
Desembargadores deste Tribunal de Justiça passassem a
absolver indistintamente réus em casos como o presente, em que
a fala dos policiais acaba sendo determinante para a condenação.
A Justiça não pode fechar os olhos para as
evidências dos autos, devendo o Poder Judiciário estar sensível
às artimanhas, cada vez mais aperfeiçoadas, utilizadas pelos
criminosos para se furtarem da aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0021951-12.2016.8.26.0577 - Voto no -
6
Tem se tornado cada vez mais comum a
invocação de flagrantes forjados e de irregularidades nas
condutas dos policiais, como forma de ilidir o honesto e
competente trabalho de agentes da lei e na tentativa de
acusados em se isentarem de responsabilidade.
Isso, porém, não pode ser aceito e deve
ser de pronto coibido, eis que a conduta isolada de alguns
policiais que agem ao arrepio da lei não pode ser generalizada
nem tida como regra, sendo certo que se trata de exceções, as
quais, demais disso, devem ser cabalmente comprovadas.
O conjunto probatório, como se vê, é farto.
O
crime
de
resistência
tem
como
objetividade jurídica o respeito à função pública, protegendo o
conceito e o respeito à Administração, tendo como sujeito
passivo principal o próprio Estado e, secundariamente, o
funcionário ou terceira pessoa que esteja prestando-lhe auxílio,
contra quem foi dirigida a conduta praticada pelo sujeito ativo.
A ação típica consiste em opor-se a
execução de ato legal mediante violência ou ameaça, ou seja,
resistir ou impedir mediante violência ou ameaça, o funcionário
público competente para a prática do ato de executá-lo.
No presente feito, conforme se observa do
depoimento do policial militar, o réu investiu contra o agente
público e, assim, opôs-se à execução de ato legal.
Como
bem
salientou
o
douto
juiz
sentenciante, “pouco importa saber o que o réu estava fazendo no
interior do coletivo. Havendo ordem policial para que descesse do ônibus, e
tendo ele resistido mediante o emprego de violência contra o agente público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0021951-12.2016.8.26.0577 - Voto no -
7
(cf. laudo de fls. 13/14), o delito se aperfeiçoou.”.
Condenação, portanto, irreparável.
A pena também não merece reparo, eis que
fixada no mínimo e assim tornada definitiva, tendo sido
substituída por uma restritiva de direitos consistente em
prestação pecuniária, nada havendo que se alterar.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.
EDISON BRANDÃO
Relator